Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-69.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000815-69.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE - CPF: 061.757.381-60 (APELANTE), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca domiciliar. Crime permanente. Fundadas razões. Invasão de domicílio. Ausência de ilicitude. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão drogas variadas e fracionadas. Inviabilidade de desclassificação para uso. Pena-base redimensionada para o mínimo legal. Requisitos do tráfico privilegiado não preenchidos. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de uso pessoal, diminuída a pena-base ao mínimo legal, “
aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos
”.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: (1) ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões que a justificassem; (2) as provas seriam insuficientes para a condenação; (3) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; (4) “
não há nos autos qualquer prova de que [...] integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas
”, motivo pelo qual faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. Na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
”.

2. As fundadas razões foram justificadas a posteriori, de modo de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” no interior da residência. Em situação semelhante, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal.

3. Não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
”.

4. Para o c. STF, a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
”.

5. Os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

6. A “
variedade de substâncias apreendidas
” [maconha, cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

7.
A conduta de guardar pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

8.
O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

9. “
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização
”.

10. As quantidades [174,30g de maconha, 3,81g de cloridrato de cocaína e 2,08g de pasta-base de cocaína] não se mostram excessivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, por serem “
inerentes ao tipo penal
”.

11. “
Alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade
”.

12. A reincidência obsta o seu reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do
não preenchimento do requisito legal da primariedade
.

13. A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado, por não terem sido “
preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor
”.

14. “
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A busca domiciliar em crime de tráfico de drogas é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2. A apreensão de droga fracionada para venda, somada aos depoimentos dos agentes policiais, comprova a prática do tráfico.

3. A desclassificação para uso próprio exige prova inequívoca da destinação da droga para consumo pessoal.

4. O benefício do tráfico privilegiado demanda a presença cumulativa dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STF, AgRg no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STF, AgR no RE 1466339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2023; STF, HC 598.051/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.12.2020; STF, ARE 1.387.013/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 07.06.2023; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.12.2020; STJ, HC 663.055/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022; TJMT, AP 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.06.2024; TJMT, RvC 1028060-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000815-69.2025.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 1000815-69.2025.8.11.0018), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 302459413).

O apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 3) “
não há nos autos qualquer prova de que [...] integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas
”, motivo pelo qual faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de uso pessoal, diminuída a pena-base ao mínimo legal, “
aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos
”.

Incidentalmente, pede o direito de recorrer em liberdade (ID 302459418).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 302459422).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade da busca pessoal – Inviabilidade – Flagrante configurado – Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem – Exercício regular da atividade policial em conformidade com o art. 245 do CPP – Preliminar – Recorrer em liberdade – Revogação da prisão preventiva – Impertinência – Necessidade da prisão para a garantia da ordem pública – Pela rejeição das preliminares – Mérito – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Conjunto probatório idôneo – Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06) – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Réu reincidente – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 305415362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das declarações dos investigadores de Polícia [Roberto Carlos Mailho Júnior e Liesio Rodrigues de Souza] que receberam informações [com endereço especificado -
rua Canadá, nº 156, bairro Jardim América, no município de Juara/MT
] sobre traficância de drogas praticada pelo paciente em sua casa, motivo pelo qual passaram a monitorar o local à distância; no dia 14.3.2025, por volta das 17h30min, visualizaram o paciente chegando à residência em uma motocicleta, trazendo um invólucro plástico; perceberam que o imóvel
“
tem um muro baixo
”; “
olharam por cima do muro
” e visualizaram o apelante manipulando e fracionando porções de entorpecentes sobre uma mesa localizada na varanda
; diante disso, ingressaram no local, identificaram-se como policiais civis e deram voz de prisão; o apelante correu para o interior da casa, tendo sido contido em seguida; localizaram e apreenderam “cinco pinos” contendo substância identificada como cocaína, três porções de pasta base de cocaína em forma de pedra e nove porções de maconha
(ID 302459088; ID 302459089; ID 302459403; ID 302459404).

Observa-se que
a busca e apreensão domiciliar foi precedida de:

1) informação específica recebida pela Polícia Judiciária Civil no sentido de que o apelante estaria comercializando drogas em sua residência, localizada à
rua Canadá, nº 156, bairro Jardim América, no município de Juara/MT
; 2)
monitoramento externo do imóvel; 3) registro do apelante trazendo consigo um invólucro plástico; 4) visualização
de drogas no interior da residência.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais civis ingressaram na residência do apelante e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos entorpecentes.

A pertinência da informação foi confirmada pela localização de drogas variadas, quais sejam 9 (nove) porções de maconha com massa de 174,30g (cento e setenta e quatro gramas e trinta centigramas), 5 (cinco) microtubos plásticos contendo 3,81g (três gramas e oitenta e um centigramas) de cloridrato de cocaína, 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com peso de 2,08g (dois gramas e oito decigramas), de acordo com
Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.119106 (ID 302459094)
.

A título de ilustração, destaca-se pesquisa científica do juiz de Direito Felipe Morais Barbosa [TJGO], o qual indicou, proporcionalmente, que as informações anônimas correspondem a “30,85%” de todas as abordagens policiais de traficantes (“Raça e Classe como Componentes da Persecução Penal ao Tráfico de Drogas em Goiás: Uma análise da atuação da Polícia Militar e do Poder Judiciário”, 2022, Dissertação (Mestrado em Direito). — IDP).

Concretamente, a possível ocorrência de tráfico de drogas não recomendava dilação persecutória, ou seja, autorização judicial. Isso porque, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016), notadamente porque o ingresso na residência “
não se baseou apenas nas denúncias anônimas, mas principalmente [...] na visualização - por parte dos policiais - de entorpecentes
” na residência “
antes de nela adentrarem
” (AgRg no HC 740010/SC – Relator: Min. Rogério Scietti Cruz – Sexta Turma – 14.6.2022).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

Por sua vez, tratando-se de tráfico de drogas, a identificação prévia de todos os informantes não se revela viável diante da denominada “lei do silêncio”, pautada pela “queima de arquivo”, ou seja, pelas ameaças, agressões e até assassinato de indivíduos que colaboram com agentes policiais nas investigações (NETO, João Pedro de.

Riscos e Perigos: um estudo sobre os conflitos cotidianos dos agenciadores do tráfico de drogas ilícitas. 2014. Dissertação (mestrado) – UFCE).

O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como ponto de armazenamento (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021). Tem conferido, ainda,
“a interpretação de não cabe ao Poder

Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (GONÇALVES, Priscila Barroso Paiva. NORONHA, Viviani Niceia Leal do Nascimento. TASSIGNY, Mônica Mota. As alterações das interpretações acerca da inviolabilidade do domicílio . Revista Observatorio de la Economia Latinoamericana, Curitiba, v.22, n.8, p. 01-19. 2024).

Vale dizer, para o c. STF, a busca domiciliar em flagrante delito exige apenas a “
presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia
” (STF, AgR no HC 222.149 - Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – 17.2.2023).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos investigadores de Polícia, não se verifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Em situação semelhante, a e. Turma assim decidiu:

“
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.” (RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de março de 2025, por volta das 17h, em residência particular situada na Rua Canada, n,º 156–N, Bairro Jardim América, Município de Juara/MT, o denunciado MIQUÉIAS SCHUINDT FREIRE, com consciência e vontade, vendeu, guardou e trouxe consigo, drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo 05 (cinco) pinos contendo 9g (nove gramas) de cocaína, 03 (três) invólucros brancos contendo 3g (três gramas) de cocaína, 09 (nove) porções contendo 177g (cento e setenta e sete gramas) de Cannabis Sativa, conforme Termo de Apreensão (Id. N.º 190622851) e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (Id n.º 190622856, Id n.º 190622857 e Id n.º 190622858). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MIQUÉIAS SCHUINDT FREIRE como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça – ID 302459369)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No mérito, a materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo em drogas.

Com relação à autoria do delito de tráfico de drogas, o réu alegou que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário de maconha.

Ao ser interrogado em juízo o réu declarou: “Não pratico tráfico, era para consumo. (...) A droga eu indiquei para eles que tinha umas 200 gramas dentro da geladeira, não estava fracionada, não estava em invólucros algum, e tinha cinco pinos cheio de cocaína, só a maconha estava na geladeira em pedaço (...) eu uso geralmente essa quantidade em um mês. Meu irmão também faz uso (...). Não integro organização criminosa. (...).

Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto probatório.

No ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou consumo próprio. Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei. Confira: [...]

No caso em exame, além da quantidade ser muito superior à necessidade comumente esperada de um simples usuário (05 (cinco) microtubos (pinos) contendo substância empiricamente constatada como sendo cocaína em forma de pó. As porções da substância apresenta massa bruta de 09 g (nove gramas); três (03) Involucros plásticos, contendo substância empiricamente constatada como cocaína em forma de pedra. As porções da substância apresenta massa bruta de 03 g (três gramas); nove (09) porções de uma substância empiricamente constatada como maconha, sendo quatro (04) porções acondicionadas em invólucros plásticos de cor azul fechadas por abrasamento, quatro (04) porções sem acondicionamento e uma (01) porção em forma de farelo acondicionada, também, em um invólucro plástico de cor azul sem abrasamento. As porções das substâncias apresentam massa bruta de 177g (cento e setenta e sete gramas), observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Isso porque, quando ouvido em juízo, o investigador de polícia Liesio Rodrigues de Souza declarou que: “Nós tínhamos informações que o Miqueias estava realizando a traficância aqui na cidade e em posse dessas informações realizou o monitoramento na região perto da residência dele onde a gente visualizou adentrar na casa dele com um invólucro e a equipe resolveu ir até a frente da residência e onde por cima do muro, ele tem um muro baixo o colega visualizou ele manipulando uma certa quantidade de droga que estava em cima da mesa da varanda da casa dele onde a equipe adentrou a residência e deu voz de prisão. Tinha uma variedade de drogas, era maconha, cocaína e pasta base. Localizamos também isqueiro que eles utilizam para lacrar as porções (...). Ele alegou que era usuário (...) Nós tivemos várias informações de mercancia que ajudou nós a localizar armas e drogas aqui na cidade, (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações do também investigador de polícia Tarcísio Holanda Rodrigues “Nós tínhamos uma informação de que naquela residência seria um ponto de venda de drogas e durante o monitoramento a gente visualizou ele chegando com um invólucro de plástico e os policiais olharam por cima do muro onde visualizou ele manipulando uma certa quantidade de substancia entorpecente. E diante disso nos adentramos na residência e anunciou como policiais e ele correu para o fundo da residência e na residência além dessas porções de drogas que estavam na mesa da varanda foram localizadas outras substancias (...).

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “ caput”, da Lei 11.343/06.

[...]

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com o réu era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente

o pedido contido na denúncia para

CONDENAR o réu MIQUÉIAS SCHUINDT FREIRE pela prática do crime previsto no

artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. De outro lado, no que diz respeito à natureza e quantidade das substâncias apreendidas (09 gramas em pó de cocaína e 03 gramas de pasta base de cocaína em forma de pedras; 177 gramas de maconha), entendo que há motivos para valoração negativa. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado (SEEU 2000096-07.2024.8.11.0018), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão, e 642 dias-multa.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, que possui ainda outras ações penais e inquéritos policiais em andamento contra si.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, e 642 DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. Deixo de aplicar o § 2º do art. 387 do CPP, pois mesmo computando o período de prisão cautelar (6 meses), não haveria alteração do regime inicial. [...].”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 302459413)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2025.16.119106 (ID 302459094), Autos de Exames Preliminares de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 302459097/ ID 302459098/ ID 302459099) e Laudo Pericial nº 552.3.10.9831.2025.022414-A01 (ID 302459409), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roberto Carlos Maillho Junior, investigador de Polícia (ID 302459087), Liesio Rodrigues de Souza, investigador de Polícia investigador de Polícia (ID 302459088), Tarcísio Holanda Rodrigues, investigador de Polícia (ID 302459089) e MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE, apelante (ID 302459091).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Liesio Rodrigues de Souza, investigador de Polícia investigador de Polícia (ID 302459403), Tarcísio Holanda Rodrigues, investigador de Polícia (ID 302459404) e o interrogatório de MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE, apelante (ID 302459405).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia [Roberto Carlos Mailho Júnior e Liesio Rodrigues de Souza] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 9 (nove) porções de maconha com massa de 174,30g (cento e setenta e quatro gramas e trinta centigramas), 5 (cinco) microtubos plásticos contendo 3,81g (três gramas e oitenta e um centigramas) de cloridrato de cocaína, 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com peso de 2,08g (dois gramas e oito decigramas), 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo SM-G781B/DS, cor branca e 1 (um) isqueiro de cor verde, na residência do apelante MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE, localizada à rua Canadá, nº 156, bairro Jardim América, no município de Juara/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam informações sobre traficância de drogas praticada pelo paciente em sua residência, motivo pelo qual passaram a monitorar o local; 2) no dia 14.3.2025, por volta das 17h30min, observaram o paciente chegando à residência em uma motocicleta, trazendo consigo um invólucro plástico; 3) foram até a frente da casa e verificaram que “
ele tem um muro baixo
”; 4) “
olharam por cima do muro
” e visualizaram o paciente manipulando e fracionando porções de entorpecentes sobre uma mesa localizada na varanda; 5) em ato contínuo, ingressaram no local, identificaram-se como policiais civis e deram voz de prisão; 6) o paciente correu para o interior do imóvel, tendo sido contido em seguida; 7) no local, apreenderam “cinco pinos” contendo cloridrato de cocaína, três porções de pasta base de cocaína e nove porções de maconha (ID 302459088; ID 302459089; ID 302459403; ID 302459404).

Este e. Tribunal firmou entendimento de que os depoimentos dos agentes policiais, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A “
variedade de substâncias apreendidas
” [maconha, cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a maconha apreendida [174,30g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 174 (cento e setenta e quatro) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

A conduta de guardar pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap nº 0011751-16.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal do apelante [MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar que “
há motivos para a valoração negativa
” da natureza e quantidade das drogas apreendidas (Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 302459413), quais sejam 174,30g (cento e setenta e quatro gramas e trinta centigramas) de maconha, 3,81g (três gramas e oitenta e um centigramas) de cloridrato de cocaína e 2,08g (dois gramas e oito decigramas) de pasta-base de cocaína.

Todavia, essas quantidades [174,30g de maconha, 3,81g de cloridrato de cocaína e 2,08g de pasta-base de cocaína] não se mostram excessivas, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 792114/SP - Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma - 24.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 839455/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - 25.09.2023; AgRg no HC nº 810097/MS - Relatora: Ministra Laurita Vaz – Sexta Turma – 23.5.2023) para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, por serem “
inerentes ao tipo penal
” (STJ, REsp 2077224/PR – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 16.12.2024).

Consigne-se que “
alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade
” (STJ, AgRg no HC n. 681.745/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 30.9.2021).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por receptação a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 15.4.2024

- Ação Penal nº 0000739-09.2018.8.11.0018/ SEEU nº 2000096-07.2024.8.11.0018) e agravou as penas na fração paradigma de 1/6 (um sexto), considerada razoável e proporcional pelo c. STJ para “
aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser readequada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

No tocante ao tráfico privilegiado, a reincidência obsta o seu reconhecimento (STJ, AgRg no HC nº 968028/SP - Relator: Min. Otávio Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 1º.7.2025), diante do
não preenchimento do requisito legal da primariedade
.

Destaca-se que essa causa de diminuição de pena trata de “
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
” (REsp nº 1.887.511/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha - Terceira Seção – 9.6.2021), o que não se verifica no caso.

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o inicial fechado, por não terem sido “
preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 667415 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 15.3.2022).

Anote-se aresto deste e. Tribunal:

“
A fixação do regime inicial fechado se impõe nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, quando o réu é reincidente e a pena aplicada supera quatro anos de reclusão
.” (TJMT, Ap nº 1008531-06.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 1º.8.2025)

Enfim, “
fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
” (AgRg no HC nº 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025